Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), EDIANE VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 383.998.061-53 (EMBARGADO), REGINALDO DE QUEIROZ FONTES - CPF: 468.411.991-20 (EMBARGANTE), LUCIANE FABRI PINTO - CPF: 848.217.361-87 (EMBARGANTE), NATALIA DE MEDEIROS RESENDE - CPF: 014.525.831-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO -
EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento a Agravo de
Instrumento
para reformar a decisão agravada e com isso afastar a liminar de reintegração de posse.

Os embargantes alegam que a Câmara não se manifestou a respeito da cláusula resolutiva do contrato e partiu de premissa equivocada já que a embargada está inadimplente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que a Câmara não se manifestou a respeito da cláusula resolutiva do contrato e partiu de premissa equivocada já que a embargada está inadimplente.

É evidente o propósito de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração. Isso porque todos os pontos suscitados e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara. Confira-se:

“
Ocorre que a agravante trouxe diversos comprovantes de transferência bancária para eles (vendedores).

Como visto, a questão ainda é obscura, o que demanda dilação probatória para obtenção da verdade dos fatos.

Por esse motivo, e até que com a instrução processual o julgador possa formar sua convicção com segurança, é mais prudente manter a agravante na posse.

Ademais, cuida-se de liminar em Ação de Reintegração que tem origem em Contrato de Compra e Venda ainda não rescindido, o que recomenda a prévia análise e resolução da avença antes do deferimento da medida.
”

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022